Tribunal: STF
Processo: HC 72876
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRAFICO  DE
ENTORPECENTES.  COMPETÊNCIA. PRAZO  PARA INTERPOSIÇÃO  DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM PROCESSO-CRIME. IMPEDIMENTO DO RELATOR.
          1. O Supremo Tribunal Federal e competente para processar e
julgar  "habeas-corpus"  quando o  ato  de coação  emana  de Tribunal
Regional  Federal ou de Tribunal Estadual, ao julgar apelação; se ato
de   coação   e   praticado   pelos   mesmos   Tribunais   ao  julgar
"habeas-corpus",  a competência  e do  Superior Tribunal  de Justiça,
seja  para julgar recurso ordinário, seja para julgar "habeas-corpus"
originario substitutivo de recurso ordinário em "habeas-corpus".
          2.  O prazo para interposição de embargos de declaração aos
acórdãos  proferidos pelos mesmos  Tribunais em processo-crime e de 2
(dois)  dias, ainda que o  Regimento Interno do Tribunal estabeleca o
prazo generico de 5 (cinco) dias para este recurso (art. 619 do CPC).
          3.  Há impedimento de  magistrado, nos Tribunais referidos,
quando   "tiver   funcionado   como    juiz   de   outra   instância,
pronunciando-se,  de fato ou de  direito, sobre a questão" (art. 252,
III, do CPC); a decisão liminar em mandado de segurança, que analisa,
apenas,  a  ilicitude  de procedimento  disciplinar,  não  implica em
impedimento para julgar apelação em processo-crime.
           4. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.